Tribunal: STF
Processo: HC 226568
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ivaelio Mendes de Alencar, em favor de Wellington Freire de Souza Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.165.096/CE.



    O impetrante alega que “O Paciente foi submetido ao crivo do eg. Tribunal do Júri da Comarca de Crato - CE, cujo julgamento alcançou um soberano veredicto absolutório, com o acolhimento da tese de negativa de autoria (docs. 02 e 03).”



    Afirma que o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público para determinar a submissão do paciente a novo julgamento.



    Pontua que interpôs recurso especial, que, ao final, restou não conhecido.



    Requer, nesta Corte, “a ORDEM DE HABEAS CORPUS definitivamente, anulando o v. acordão proferido pela col. QUINTA TURMA, que julgou pela prejudicialidade do AgRg. nos EDcl. no Ag. no REsp. nº 2.165.096/CE, com extensão do julgamento para anular o v. acórdão que não conheceu do apelo nobre, por vulneração ao princípio da isonomia (negou tratamento isonômico com o AgRg no REsp nº 1.688.105/MS) e, [por via reflexa], ao princípio da soberania dos veredictos do júri e ao enunciado nº 713/STF, de forma a restabelecer a isonomia entre os cidadãos e a estabilidade da segurança jurídica, inconstitucionalmente afrontadas, restaurando a absolvição do Paciente, por ser medida de direito e justiça.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registre-se, inicialmente, que o impetrante não pretende a reforma do acórdão da apelação, mas do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, do qual extraio os seguintes trechos:



    A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração. 



    Sobre a tese absolutória, a Corte de origem constatou que o Tribunal de Júri decidiu em desconformidade com as provas dos autos, já que ficou provado que o ora agravante foi o que disparou o tiros com arma de fogo na vítima, como se colhe do acórdão recorrido (e-STJ, fl. 649): 



    "No caso dos autos, embora a defesa alegue que os depoimentos conduzidos pela acusação, além de suspeitos e não compromissados, são contraditórios, a verdade é que, embora os declarantes não precisem prestar o compromisso, remanesce indeclinável o dever jurídico de dizer a verdade. Ademais, referidos depoimentos, em alguns pontos, não se distanciaram da versão trazida pelo próprio acusado, no sentido de que o acusado estava na cena do crime, saiu de lá baleado e fugindo em uma motocicleta, tendo sido socorrido por um carro e que estava somente na companhia de Willams. Assim, apesar de o acusado apontar Willams como autor dos disparos que vitimaram Antônio Jorge, nenhum dos declarantes, parentes da vítima, porém testemunhas oculares do delito, confirma a versão do acusado, ao contrário, todos afirma ter sido o acusado o autor do crime que, inclusive, saiu lesionado com dois projéteis de arma de fogo. Registre-se, ainda, que ao ser interrogado pelo Magistrado a quo, o próprio acusado afirmou que não estava a serviço da Polícia Militar quando do cometimento do delito, ainda que tenha trocado mensagens por aplicativo em relação à ida ao local do crime com outro policial militar. Referido policial militar, única testemunha de acusação ouvida em Sessão do Júri, afirmou que as diligências realizadas por policiais militares não são cumpridas na companhia de civis, diversamente do fato ocorrido nestes autos, em que o civil Willams veio a ser morto na suposta diligência realizada pelo acusado. A narrativa de homicídio qualificado apresentada pela denúncia foi confirmada absolutamente em sede judicial, de modo que ressai manifestamente contrária à prova dos autos a tese agasalhada pelo Tribunal do Júri, não havendo hipótese diversa a ser reconhecida, já que ausente qualquer elemento que possa embasar o acolhimento da tese de que não foi o acusado quem efetuou os disparos que levaram a vítima a óbito."



    Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 



    O caso dos autos não tem nenhuma relação com a súmula 713 desta Corte. Ademais, o provimento de um recurso, pelo STJ, não obriga o provimento de todos os outros em que recorrentes partes distintas, como no presente.



    Ademais, esta Corte firmou jurisprudência no sentido de não reconhecer ofensa à Constituição Federal na anulação do veredicto e consequente determinação para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 130.690/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016 – grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Reapreciação de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Inexistência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Regimental não provido. 1. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que a anulação de decisão do tribunal do júri, por manifestamente contrária à prova dos autos, não viola a regra constitucional que assegura a soberania dos veredictos do júri (CF, art. 5º, XXXVIII, c) (AI nº 728.023/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/2/11). 3. Inexiste ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão do habeas corpus de ofício, pois não incorre em excesso de linguagem o acórdão que, ao dar provimento ao apelo ministerial, concluiu que houve julgamento contrário às provas dos autos, demonstrando a materialidade delitiva e a existência dos indícios de autoria. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”. (ARE-AgR 947.288/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.11.2016) (grifei)



    Na espécie, o paciente não foi absolvido no quesito genérico, mas quando perguntado ao Júri sobre a autoria. Verificada a absolvição contra a prova dos autos, é o caso de se determinar novo julgamento, como fez o Tribunal de Justiça.(eDOC 6, p. 4)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente